Tribunal: STF
Processo: HC 225582
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES. ART. 155 DO CPP. VIOLAÇÃO. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE LESÃO IRREPARÁVEL. LIMINAR DEFERIDA. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual o Ministro Presidente não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 1.814.129/RJ.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, denunciado pelo crime do art. 121, § 2°, incs. I I e IV, do CP, foi impronunciado pelo Juízo de piso, considerada a ausência de indícios suficientes de autoria.



    3. O Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito do Ministério Público, pronunciou-o.



    4. Houve inadmissão de recurso especial na origem e, contra essa decisão, formalizou-se o agravo ao STJ. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro sustenta não demonstrados os indícios suficientes de autoria aptos a embasar a pronúncia do paciente. Alega que o standard probatório exigido à decisão que resulta na submissão do acusado ao julgamento do Júri difere daqueles necessário à deflagração da ação penal. Conforme aduz, o princípio do in dubio pro societate não tem amparo constitucional. Destaca que os dados que respaldaram a pronúncia foram produzidos exclusivamente na fase do inquérito, violando-se o disposto no art. 155 do CPP.



    6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão do do Júri, marcado para o dia 14/03/2023. Busca, no mérito, o restabelecimento da sentença de impronúncia. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. Quanto aos termos da decisão de pronúncia, o art. 413 do Código de Processo Penal é o dispositivo de regência da matéria:  



    Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.      



    § 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.  (grifos nossos).         



    8. Na sentença de impronúncia, o Juízo de piso assentou, de maneira induvidosa, não terem sido produzidos elementos na fase judicial aptos a justificarem a submissão do paciente ao Plenário do Júri. Confira-se:



    “Narra a denúncia que o acusado teria disparado os tiros de inopino, sem que a vítima pudesse esboçar reação. 



    Em juízo, tanto a irmã, quanto a mãe e a viúva da vítima afirmaram que não estavam no local dos fatos e ouviram falar que foi um tal de Átila o responsável pelos tiros que vitimaram Lucas (vide mídia fls. 77). Narraram quase a mesma versão. A vítima estava no campo, onde acontecia uma partida de futebol, com pula-pula e pipoca, e quem estava lá afirmou que foi Atila, sendo que a única testemunha, Jhone Gonçalves da Silva, que estava no local, nega por completo os fatos, consoante se extrai da mídia de fls. 77. 



    Quanto ao depoimento do irmão do acusado (vide midia de fls. 89) este disse que não se recordava de nada, porque estava trabalhando e o irmão estava em casa. A versão em sede policial de fls. 59 não foi confirmada em juízo. 



    Assim, quanto à autoria, nos autos há apenas os depoimentos do irmão do acusado e da testemunha Jhone Gonçalves da Silva, em sede policial, sendo que ambos negaram a versão em juízo (mídia às fls. 77 e 89), sendo certo que o artigo 155 do CPP veda condenação com base em prova produzida exclusivamente no inquérito. 



    É dizer, inexistem indícios idôneos de autoria sobre o crime de homicídio de Lucas, pelo que o acusado deve ser impronunciado.” (e-doc 3, p. 3)



    9. O Tribunal de Justiça, ao pronunciar o paciente, fez ver a suficiência dos depoimentos prestados na fase do inquérito, embora não confirmados em Juízo, ressaltando que naquele momento processual prevalece o princípio in dubio pro societate. (e-doc. 7)



    10. Pelo que consta dos autos, percebe-se que a pronúncia, de fato, baseou-se apenas elementos colhidos na fase investigatória (depoimentos da testemunha Jhoni Gonçalves e do informante, irmão do acusado, Douglas dos Santos). Ambos se retrataram, em juízo, passando a relatar que nada sabiam a respeito do fato. Além disso, as informantes ouvidas na etapa judicial (mãe, viúva e irmã da vítima) disseram não terem presenciado o fato, mas ouviram dizer que o autor do crime seria o acusado, apelidado de Átila.



    11. Com efeito, em análise perfunctória, percebo que a pronúncia baseou-se exclusivamente em dados colhidos na fase investigatória, e, vale lembrar, não confirmados em Juízo. Os dados produzidos em juízo, por pessoas ouvidas na qualidade de informantes (familiares da vítima), baseiam-se apenas em relatos de terceiros, não identificados, portanto, insuficientes à submissão do paciente ao Júri. Assim, houve transgressão ao disposto no art. 155 do CPP, o qual transcrevo, in verbis:



    “Art. 155.  O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. ”



    12. Tal norma se aplica tanto à sentença condenatória quanto à decisão de pronúncia, consoante entendimento desta Suprema Corte. A esse respeito, cito os seguintes precedentes alusivos a casos análogos:



    E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – (...). – O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – (...).



    (HC n° 180.144/GO, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 22/10/2020; grifos nossos)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. PROVIMENTO DO APELO MANTIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PRONÚNCIA DO RÉU. SENTENÇA DE PRONÚNCIA: JUÍZO PROVISÓRIO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO: EXIGÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA NEGADO NA ESPÉCIE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO. CONCESSÃO DA ORDEM PARA RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC n° 179.201 AgR-segundo/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 20/10/2020,p. 17/11/2020, grifos nossos)



    13. Assim, sem prejuízo de exame mais aprofundado por ocasião do julgamento de mérito, entendo presentes os pressupostos autorizadores da medida acauteladora requerida, uma vez verificada a plausibilidade jurídica do direito articulado (fumus boni juris) e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), estando iminente a submissão da paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri.



     



    14. Ante o exposto, concedo medida liminar para suspender o andamento do processo nº 0002101-11.2019.8.19.0011, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cabo Frio/RJ, obstando-se a realização de sessão perante o Tribunal do Júri, marcada para o dia 14/03/2023, até o julgamento de mérito deste Habeas Corpus.



    15. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 



    16. Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, para apresentação de parecer, nos termos do art. 52, inc. III, do RISTF.



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de março de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator